Tribunal: TJPA
Processo: 0803539-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803539-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES MAIA

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803539-76.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. REINALDO MARTINS JÚNIOR (
DEFENSOR PÚBLICO
)
.

PACIENTE:
LEONARDO RODRIGUES MAIA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 157 E 168, AMBOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO NORMAL,
NÃO SE VISLUMBRANDO DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DO FEITO
,
PROCESSO FOI INTERROMPIDO PELA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB O ARGUMENTO DA PROLIFERAÇÃO DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO.
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE O COACTO ESTÁ INSERIDO NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
. QUALIDADES PESSOAIS. INEFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
09/12/2019
, porém a autoridade coatora informa que o processo segue seu curso normal, a defesa reiterou a revogação da prisão preventiva sob o argumento da proliferação do coronavírus. Entretanto, o magistrado inquinado coator indeferiu a súplica, em
15/04/2020
, arguindo que não há o que se falar em excesso de prazo haja visto que o processo foi interrompido por motivos maiores tal como a prisão está amparada pelo artigo 312 do CPP. Não há nos autos qualquer informação de que o coacto esteja vulnerável ao risco de contágio, também não restou comprovado no presente
mandamus
que ele está inserido no grupo de risco referente ao COVID-19;

2
. A custódia preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente, que praticou os crimes de forma contínua, de modo que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares, pois percebe-se que o paciente apresenta certidão de antecedente que não traduz nenhuma garantia de que não voltará a delinquir;

3
. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Leonardo Rodrigues Maia
, preso preventivamente desde
09/12/2019
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 157 e 168, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra preso desde o dia
09/12/2019
, motivo este que está causando constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) em
07/04/2020
a Defensoria Pública do Estado do Pará entrou com um pedido de revogação da custódia extrema, em razão da pandemia de corona vírus chegada nas casas penais, porém o juízo a quo não fundamentou a decisão que indeferiu a súplica de revogação da medida cautelar; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido. Foram solicitadas as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº 3028680 - Páginas 1 a 3)
, posteriormente foram encaminhados os autos ao
Parquet
, que opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
08/12/2019
, por volta das
15H00
, a vítima
Kleiton Barbosa Correa
se encontrava em um estabelecimento comercial no Complexo do Jurunas, ocasião em que conheceu uma mulher de nome Marília e mais dois homens, sendo um deles o coacto, dirigindo-se, em seguida, para outro bar situado no Bairro Cremação, cidade de Belém, onde continuaram ingerindo bebida alcóolica.

Em determinado momento, o grupo se dirigiu para o Motel Stillus, localizado na passagem Tabajara, no Bairro do Condor, oportunidade em que a mulher de nome Marília perguntou à vítima se ele possuía preservativo, tendo
Kleiton Correa
fornecido as chaves do veículo e pedido para que
Leonardo Rodrigues Maia
e
Natalia da Costa Moraes
, descessem e pegassem o preservativo que se encontrava dentro do carro que estava na garagem.

O coacto abriu o veículo HONDA/FIT, 2011/2011, COR PRETA, PLACA EUM-8594, retornou com o preservativo e entregou para Kleiton, mas logo em seguida saiu do quarto acompanhado de Natalia e ambos se apropriaram indebitamente veículo, tomando rumo ignorado do motel.

A vítima só deu por falta de seu carro quando acordou já por volta das 18H00, procurou as chaves de seu veículo e percebeu que ele havia sido levado pelos acusados.

A partir de então, a vítima acionou o Centro Integrado de Operações e informou os dados do seu veículo, relatando acerca da apropriação indébita, ato contínuo em que policiais militares saíram em ronda e na Passagem Bugarim, com a Avenida Alcindo Cacela, Bairro Jurunas, encontraram o carro em posse do coacto e sua comparsa, que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para a tomada de providências legais.

No interior do veículo foram encontrados uma bolsa feminina contendo documentos de identificação civil de
Larissa Miranda do Nascimento
, documentos pessoais de
Kleiton Barbosa Corrêa
, bem como, um simulacro de arma de fogo.

Em contato com Larissa Miranda do Nascimento, verificou-se que ela caminhava por volta das 20H30, na Rua Honório, Bairro do Jurunas, em companhia de sua amiga
Valéria Dyene Pena
, quando o paciente desceu do veículo Honda Fit e apontou arma de fogo para as duas, anunciando o assalto, roubando uma bolsa, um celular da marca SAMSUNG, modelo J6, um cordão folheado a ouro e as carteiras de identidades delas, retornando para o carro que o aguardava e onde ficou a comparsa Natália, empreendendo fuga.

Interrogados, apenas o coacto confessou o crime, alegando que cometeu o roubo em razão de estar sobre efeitos de drogas e declarou que vendeu o celular que foi subtraído das vítimas para continuar o consumo de entorpecentes.

A corré
Natalia da Costa Moraes
, negou as acusações do roubo, dizendo que de fato, permaneceu dentro do carro a quando do assalto, mas apenas porque estava de carona com o paciente.

A autoria e materialidade dos presentes eventos danosos, restam-se devidamente comprovadas nos autos via confissão de um dos acusados, depoimento das vítimas e de testemunhas, auto de exibição e apreensão, aliado a todo contexto probatório produzido.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Percebe-se que o processo está seguindo o trâmite normal, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito. Ao contrário, está o magistrado adotando as diligências imprescindíveis à busca da verdade real dos fatos, conferindo o impulsionamento adequado ao processo, de acordo com as peculiaridades do caso e pela suspensão do expediente forense.

A denúncia foi protocolada em
14/01/2020
e recebida em
23/01/2020
.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva e no dia
27/03/2020
, o magistrado
a quo
negou o pleito, fundamentando que ainda restam evidentes os pressupostos dispostos no artigo 312 do CPP.

Houve a continuação da instrução e julgamento, entretanto, seu término foi comprometido em razão da pandemia causada pelo coronavírus.

A defesa reiterou a revogação da prisão preventiva sob o argumento da proliferação do COVID-19. Entretanto, o magistrado inquinado coator indeferiu a súplica, em
15/04/2020
, arguindo que não há o que se falar em excesso de prazo haja visto que o processo foi interrompido por motivos maiores tal como a prisão está amparada pelo artigo 312 do CPP.

Verifica-se, portanto, que o andamento do feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, pois as particularidades do processo, demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização, não havendo nos autos qualquer notícia de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco inércia ou desídia na prestação jurisdicional.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Como se vê, a custódia preventiva está justificada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente e seus comparsas.

Não se pode falar que as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia extrema estejam desfundamentadas, no dia
27/03/2020
, o juízo inquinado coator quando indeferiu o pedido de revogação asseverou que ainda estão presentes os pressupostos dos artigos 311 e 312, do CPP, ou seja, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, visto que o
modus operandi
foi atinado, com grave ameaça armada, observando que o paciente apresenta certidão de antecedente que não traduz nenhuma garantia de que não voltará a delinquir, sendo que solto trará risco à ordem pública e bem como à aplicação da lei.

O
decisum
impugnado foi lavrado nos seguintes termos:

[...]Portanto, estando presentes os pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, o primeiro previsto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto o segundo consubstanciado, em três dos fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicação da lei penal; garantia da instrução criminal, a prisão estará perfeitamente justificada. Em o presente caso, ouso discordar com o parecer da douta Promotora de Justiça, mantendo o entendimento de que o modus operandi foi grave, com grave ameaça armada, o réu apresenta certidão de antecedente que não traduz nenhuma garantia de que não voltará a delinquir, sendo sua liberdade fator de risco à ordem social bem como a aplicação da lei, bem como a regular colheita de provas, com indicativos de periculosidade. Destarte, flui dos autos os elementos objetivos indicativos de periculosidade da agente, pois significativa a possibilidade de reiteração criminosa, se houver concessão de liberdade.[...]

No dia
15/04/2020
, ao indeferir outra vez o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
, fundamentou sua decisão, novamente, pela peculiaridade do caso concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar, fundamentando no risco que o paciente apresenta para a sociedade, a periculosidade, vez que já apresentando outro antecedente de roubo qualificado e, condenado, voltou a reiterar conduta típica, uma vez que não se apresenta garantia de que não voltará a praticar crime da mesma natureza, bem como não traduz seu comportamento ilícito que pretenda cumprir as ordens judiciais e garantir a aplicação da lei.

Parte da decisão que indeferiu o pedido de revogação:

[...]A Prisão Preventiva do acusado está fundamentada no risco que apresenta ele para o meio social, a periculosidade, vez que já apresentando outro antecedente de Roubo Qualificado e condenado, voltou a reiterar conduta típica pelo qual foi sancionado, demonstrando que a revogação da medida cautelar propiciará insegurança ao meio social, pois não se apresenta garantia de que não voltará a praticar crime da mesma natureza, bem como não traduz seu comportamento ilícito que pretenda cumprir as ordens judiciais e garantir a aplicação da lei. Este Juiz mantém assim o entendimento anterior em que não acolheu o pleito de revogação em virtude de indicativos de periculosidade do agente, ratificando integralmente os fundamentos da decisão.[...]

Ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva de
Leonardo Rodrigues Maia
, estão fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, merecendo destaque a periculosidade concreta do paciente e sua reiteração delitiva, sendo estes motivos para ensejar a manutenção de sua prisão cautelar.

O Conselho Nacional de Justiça publicou a
Recomendação nº 62/2020
, trazendo medidas para a contenção do avanço da pandemia do coronavírus no sistema carcerário brasileiro.

Dentre tais medidas apresentadas na referida recomendação está a reavaliação das prisões e das medidas de internação dos adolescentes, visando o relaxamento da medida para o cumprimento de prisão domiciliar ou até mesmo concessão de liberdade provisória.

Entre os agentes que deveriam se beneficiar com a reavaliação da prisão de acordo com a aludida Recomendação, estão os presos provisórios, as pessoas que cometeram crimes sem violência e presos dentro do grupo de risco ao coronavírus, tais como:
idosos
,
portadores de doenças crônicas
,
imunossupressoras
,
respiratórias
e
outras comorbidades
. A Recomendação reitera também a importância do benefício para
mães de crianças
,
gestantes
e
lactantes
, bem como lista medidas que garantiriam melhor condição sanitária dentro dos presídios.

No presente caso, percebe-se que o paciente não faz
jus
à concessão do benefício, uma vez que cometeu crime de roubo, com o uso de uma arma de fogo, portanto, crime cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa, hipótese não se enquadra dentre aquelas ensejadoras da reavaliação prioritária das prisões preventivas, consoante Recomendação nº 62/2020 do CNJ, apesar disso, não há nos autos qualquer informação de que o coacto esteja vulnerável ao risco de contágio, também não restou comprovado no presente
mandamus
que ele está inserido no grupo de risco referente ao COVID-19.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2020